Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na exigência contida na comunicação denominada “Orientações para Posse Eletrônica”, endereçada aos candidatos aprovados no certame destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, pertinente à apresentação do diploma da habilitação prevista no edital, para a posse eletrônica no cargo de “Professor de Educação Básica”, no qual a impetrante lograra aprovação, ressalvada a não admissão, para a finalidade de comprovação da escolaridade mínima exigida no edital, de declaração de conclusão, acrescida de histórico escolar. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputável à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, pois almeja, inclusive em ambiente liminar, que seja determinada sua posse no cargo individualizado. Com efeito, visando a impetrante não somente a afastar a ilegalidade que invocara, mas que lhe seja assegurada posse e investidura no cargo, afastando-se a ilegalidade que estaria afetando-a, a autoridade competente para integrar a composição passiva do writ efetivamente é o Governador do Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Registre-se que inexiste ato de delegação proveniente do governador de Estado assegurando aos secretários de Estado locais poder para nomear e demitir servidores. Esse ato continua sendo assegurado privativamente ao Governador do Distrito Federal, conforme o disposto em aludido preceptivo de natureza orgânica. Em suma, almejando a asseguração de sua posse e investidura em cargo público em ambiente mandamental, e sendo o ato de nomeação reservado à competência privativa do Chefe do Executivo local, conforme dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF, art. 100, XXVII), aliado ao fato de que a legitimação passiva para a ação de segurança está sujeita à condição de a autoridade impetrada estar municiada de poderes para praticar ou ao menos corrigir o ato arrostado (LMS, art. 6o, §3o), denota-se que o direcionamento havido não se conforma com esses parâmetros normativos. Ora, se o Secretário de Estado não está munido de poderes para promover a nomeação almejada, não está revestido de competência para rever o ato que rejeitara-a, não podendo ser compelido, portanto, a praticar ato que não está sob sua esfera de competência de edição ou revisão. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante emendar a inicial no pertinente à composição passiva da impetração, ou, alternativamente, se o divisar, lastrear a opção que fizera pelo endereçamento da postulação ao Secretário de Estado indicado como impetrado, individualizando o ato por ele praticado e sua competência para rever a ilegalidade que reputa estar afligindo-a, viabilizando que promova sua nomeação ao cargo almejado, sob pena de rejeição liminar da impetração. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator